Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC 113/2021. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face sentença que o condenou ao pagamento do valor reconhecido administrativamente. Requer a reforma da sentença, tão somente no que tange ao índice de correção monetária, para que seja aplicada a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
2. O exame do interesse recursal pretendido pelo recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.
3. No caso, ao contrário do afirmado pelo recorrente, verifica-se que a sentença determinou a correção monetária pelo IPCA-e, a contar do mês de referência de cada parcela devida, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, desde a citação e, a partir da data do início da vigência da EC 113/2021, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento.
4. Nesse descortino, ausente o interesse recursal, uma vez que a sentença proferida pelo juízo a quo determinou incidência de correção monetária e juros de mora, na mesma forma pretendida pelo recorrente.
5. Recurso não conhecido.
6. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.